Tribunal: TJDFT
Processo: 0740456-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740456-13.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSATO ENDO AGRAVADO: JOAO BOSCO MENDONCA TELES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento do exequente, ora agravante, de fosse realizada penhora mediante o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), bem como determinou a suspensão do processo a teor do disposto no art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. O agravante alega que a decisão deve ser anulada porque, em resposta aos embargos de declaração por ele opostos, o magistrado se pronunciou somente sobre o requerimento de pesquisa na modalidade teimosinha. Afirma que a indicação de penhora on-line, ainda que indeferida posteriormente e, principalmente, as penhoras já efetivadas no rosto dos autos são motivos que impedem a suspensão do processo. Argumenta que requereu ao Juízo de Primeiro Grau que se aguardasse a disponibilidade dos créditos penhorados nos rostos dos autos n. 003179553.2020.8.25.0001, em trâmite no Tribunal de Justiça de Sergipe, e n. 5589470-37.2018.8.09.0164, em trâmite no Tribunal de Justiça de Goiás. Avalia que não se pode concluir pela não indicação de bens penhoráveis, como fundamentado na decisão agravada, pois, nos termos do art. 860 do Código de Processo Civil, a penhora por averbação no rosto dos autos caracteriza efetiva penhora. Assegura que inexiste inércia de sua parte quanto ao seu ônus de indicar bens passíveis de penhora, o que afasta a suspensão por inexistência de bens penhoráveis. Sustenta que a consulta pelo antigo Sistema de Atendimento das Solicitações do Poder Judiciário ao Banco Central do Brasil (Bacenjud) foi realizada há mais de três (3) anos. Considera razoável o deferimento de nova pesquisa, tendo em vista o transcurso de tempo, a disponibilidade de nova ferramenta com maior abrangência de recursos, a dificuldade do credor em encontrar bens do devedor e o desinteresse do devedor em quitar o débito. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento. Preparo efetuado (id 39069231; 39069232). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora, que não estão presentes. Os autos originários versam sobre execução de título extrajudicial em que já houve a realização de diversas diligências em busca de bens do executado. O Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão do processo, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil, diante da não indicação de bens à penhora pelo agravante, como já lhe havia sido ordenado na decisão de id 138354860 dos autos originários. O agravante defende a impossibilidade de suspensão do processo, tendo em vista as penhoras nos rostos dos autos n. 003179553.2020.8.25.0001, em trâmite no Tribunal de Justiça de Sergipe, e n. 5589470-37.2018.8.09.0164, em trâmite no Tribunal de Justiça de Goiás, e o requerimento de penhora pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) na modalidade teimosinha. O art. 921 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de suspensão da execução. O art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe que a execução será suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. O caso em exame se enquadra em hipótese diversa, na medida em que há penhora nos rostos dos autos n. 003179553.2020.8.25.0001, em trâmite no Tribunal de Justiça de Sergipe, e n. 5589470-37.2018.8.09.0164, em trâmite no Tribunal de Justiça de Goiás. As penhoras nos rostos dos autos constituem-se, na verdade, em expectativa de direito, que só poderá ser satisfeita após o término daqueles processos, cujos desfechos trazem consequências para a presente execução. O art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. A situação em análise, portanto, se alinha às disposições do art. 921, inc. I, combinado com o art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil, eis que é permitida a suspensão da execução até a consolidação dos créditos penhorados nos processos em que o agravado figura como credor. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE BENS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 921, INCISO III, DO CPC. CABÍVEL SUSPENSÃO ATÉ A CONSOLIDAÇÃO DO CRÉDITO. ART. 921, I, C/C ART. 313, INCISO V, "A", AMBOS DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. A não localização de bens penhoráveis do devedor implica a suspensão da execução e do prazo prescricional por até 1 (um) ano, (CPC, art. 921, III e §1o). 2. No caso dos autos, o inciso III do art. 921 do CPC, que embasou a determinação de suspensão do curso da execução pelo Juízo a quo, não se aplica à hipótese, pois, o exequente logrou êxito em indicar bem imóvel à penhora, bem como efetivada penhora no rosto dos autos. 3. A existência de uma penhora no rosto dos autos e a penhora de um imóvel impõem o prosseguimento do processo da execução, inviabilizando sua suspensão por ausência de bens penhoráveis, porém permitindo-se a suspensão dos autos, com fulcro no art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, "a", do CPC, até a consolidação do crédito. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1609874, 07120776220228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS DE SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO EXECUTADO EM FEITO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INCISO III DO ART. 921 DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - As medidas de sub-rogação nos direitos do Executado, pretendidas pelos Recorrentes, dizem respeito a Juízo e a Feito diverso e, assim, a medida possível de ser apreciada na origem, consistente na penhora no rosto dos autos, já foi deferida. A referida penhora recai sobre direitos eventuais e futuros, sendo uma mera expectativa de direitos, caso a Executada receba algum crédito naqueles autos. 2 - Não se amolda à hipótese de suspensão prevista no inciso III do art. 921 do CPC a existência de penhora no rosto dos autos, sendo possível apenas o sobrestamento do Feito até que haja a consolidação do crédito penhorado no processo no qual o Executado é Credor, conforme o art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, "a", do CPC. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1434599, 07083465820228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É firme a jurisprudência no sentido de ser possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.[1] O procedimento conhecido como teimosinha visa programar automaticamente bloqueios de valores por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), sem que haja a necessidade de prolação de novas decisões judiciais para dar efetividade às execuções. A reiteração do requerimento de penhora genérico ou via utilização dos sistemas automatizados, como é o caso da teimosinha, precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida. A existência de débito, por si só, é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.[2] Afigura-se, em uma análise não exauriente do feito, medida inócua que não propiciará proveito à satisfação do crédito exequendo. Conforme consignado pelo Juízo de Primeiro Grau, a pesquisa anterior (id 43600274 dos autos originários) foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido, de R$ 66,52 (sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, cujo valor atualizado informado pelo agravante é de R$ 101.252,40 (cento e um mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), e nada indica que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo. A ausência de demonstração da utilidade da repetição da medida impede o deferimento da utilização da ferramenta de reiteração automática das ordens de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), sob pena de a diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. SISBAJUD/SABB. "TEIMOSINHA". CONTEXTO FÁTICO. INUTILIDADE. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2 Deve-se analisar o pedido levando-se em consideração a situação apresentada nos autos e os elementos que o instruem para fins de conferir efetividade e utilidade no emprego da ferramenta, observado o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. 3. Considerando que o contexto fático-probatório não autoriza a pesquisa reiterada automática de bloqueio na plataforma SISBAJUD (teimosinha) e que o princípio da efetividade decorre exatamente da satisfação total de qualquer direito consagrado em título executivo, a decisão hostilizada deve ser mantida, posto que eventual utilização da ferramenta eletrônica em nada contribuirá para a consecução do fim pretendido. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1420932, 07046216120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O fundamento para a suspensão dos autos originários, embora seja outro, não evidencia a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017; EDcl no AgRg no AREsp 402.425/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 19/12/2013. [2] REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28/06/2010.